Tribunal: TJDFT
Processo: 0719669-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0719669-05.2023.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 72611159) proferida na ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e compensação por dano moral ajuizada por SERGIO PEREIRA DE MELO CARDIM em desfavor de ARIZONA LOTEAMENTO LTDA. As partes comparecem aos autos, após o julgamento da apelação (id. 77469271), colacionando transação e pugnando pela sua homologação (id. 77858421). A transação foi celebrada por agentes capazes e representados por advogados munidos de poderes especiais (ids. 76132196, 72611034 e 72611035), ao passo que as disposições envolvem direito disponível, cujos termos cumprem as formalidades legais. Com base no artigo 840 do Código Civil, admite-se que as partes envolvidas em um conflito possam preveni-lo ou encerrá-lo por meio de concessões mútuas. Já o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, atribui ao juiz o dever de incentivar, em qualquer fase do processo, a autocomposição entre as partes, o que possibilita a homologação do acordo extrajudicial por elas apresentado. Com efeito, a transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo). Frise-se que o art. 90, § 3o, do CPC/2015 serve de incentivo à autocomposição dos litígios e, a despeito de sua referência ao acordo antes da sentença, não há vedação para que seja aplicado o dispositivo legal inclusive após o julgamento da apelação. Dessa forma, já decidiu Superior Tribunal de Justiça que “Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial” (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Dessa forma, não há impedimento para que as partes celebrem transação diretamente na instância recursal, com manifestação válida de vontade por meio de seus procuradores, ainda que o recurso já tenha sido julgado e o trânsito em julgado da decisão publicada ainda não tenha sido certificado, como ocorre na situação em análise. Todavia, a dispensa de pagamento das custas remanescentes não abrange as custas iniciais ou finais quando a legislação local previr o recolhimento da taxa judiciária ao final do processo. De acordo com a orientação do STJ, “A isenção prevista no artigo 90, § 3o, do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma estrita, restringindo-se à dispensa do pagamento das custas processuais surgidas durante o trâmite da ação, não abrangendo as custas iniciais.” (AgInt no REsp n. 2.150.654/PA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea “b”, c/c o art. 932, inc. I, ambos do CPC e o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT, homologando o acordo para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com a recomendação do seu fiel cumprimento, sob pena de execução. Custas pela autor-apelante e honorários na forma do acordo. Após preclusa a decisão, baixem-se os autos ao juízo de origem, a quem caberá examinar eventuais diligências requeridas pelas partes no instrumento de acordo. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator